Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720618-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP RECORRIDO: LUIS HENRIQUE MOREIRA LAMEGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. REJEIÇÃO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS ELENCADOS PELO EMBARGANTE. VIABILIDADE DE PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. FIANÇA LOCATÍCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA NO CONTRATO. EXONERAÇÃO DOS FIADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta visando a cassação da sentença que acolheu embargos à execução, interpretando cláusula contratual que limita temporalmente a garantia fidejussória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de prova oral requerida pelo apelante; (ii) analisar se a ausência de planilha detalhada contendo o valor que o devedor/embargante entende como devido é capaz de obstar o processamento dos embargos à execução; (iii) analisar se a limitação temporal da garantia fidejussória, prevista no contrato de contratação, foi corretamente interpretada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR Da preliminar de cerceamento de defesa 3. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. 4. Forçoso concluir, portanto, que, sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Assim, não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova oral quando o magistrado fundamenta que a solução da controvérsia depende exclusivamente da análise de cláusulas contratuais e de provas documentais já constantes dos autos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 5. Precedentes reforçam que o juiz, como destinatário das provas, possui discricionariedade para decidir sobre sua necessidade, indeferindo aquelas consideradas inúteis ou protelatórias. Do mérito da apelação 6. À luz do disposto no art. 917, § 4o, inciso I, do CPC, caso não seja apresentada a planilha pormenorizada contendo o valor que o embargante entende como devido, os embargos à execução podem ser rejeitados liminarmente, desde que o alegado excesso seja o único fundamento apresentado. Assim, o inciso II do dispositivo legal acima referido apregoa que serão processados os embargos se houver outro fundamento, hipótese na qual, todavia, o magistrado não examinará a alegação de excesso de execução. 7. A limitação temporal da garantia fidejussória está expressamente prevista no contrato de locação entabulado no qual a parte apelada figura como fiadora, devendo prevalecer sobre a regra geral de prorrogação da fiança em contratos por prazo indeterminado. 8. O contrato estipulou que, em caso de prorrogação por tempo indeterminado, a fiança teria duração máxima de seis meses, e que, após o termo do vínculo contratual, os fiadores responderiam por dívidas futuras apenas por igual período de seis meses. 9. O entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a prorrogação da fiança enquanto vigorar o contrato principal, não se aplica quando há cláusula expressa ajustando limites temporais à garantia fidejussória. 10. Assim, a extinção da fiança decorre da observância à cláusula contratual livremente pactuada, em consonância com o princípio do pacta sunt servanda. V. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC. Teses de julgamento: 1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta que os elementos documentais são suficientes para o julgamento da causa 2. A cláusula contratual que estipula limite temporal para a vigência da garantia fidejussória deve ser respeitada, prevalecendo sobre a regra geral de prorrogação da fiança enquanto perdurar o contrato principal, desde que livremente pactuada entre as partes. 3. Caso não seja apresentada a planilha pormenorizada contendo o valor que o embargante entende como devido, os embargos à execução podem ser rejeitados liminarmente, desde que o alegado excesso seja o único fundamento apresentado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 917, § 4o; CC, art. 821. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1233556, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, j. 03/04/2020, DJe 03/06/2020; TJDFT, Acórdão 1416111, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/04/2022, DJe 05/05/2022; STJ, REsp 1599470/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13/06/2017, DJe 23/06/2017. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, 371, 385, 443, todos do mesmo diploma legal, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova oral; c) artigo 917, § 3°, inciso II, do Código Adjetivo Civil, afirmando que deixou o recorrido de colacionar aos autos a planilha discriminando o valor indicado, fato que ensejaria a rejeição liminar dos embargos à execução; d) artigo 821 do Código Civil, uma vez que condições relacionadas apenas às dívidas futuras não podem ser utilizadas para reger obrigações relacionadas ao próprio pacto locatício; e) artigos 85 e 86, ambos do CPC, pugnado para que o ônus de arcar com os honorários sucumbenciais recaia de maneira recíproca e não integral apenas em desfavor da ora recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 369, 370, 371, 385, 443, e 917, § 3°, inciso II, todos do CPC, e 821 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de locação comercial, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação dos critérios de fixação dos ônus sucumbenciais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030